Tribunal: TJDFT
Processo: 0741314-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTAÇÃO DO ÊXITO. ADESÃO A TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DESFAZIMENTO POSTERIOR POR INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE. EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. BOA-FÉ OBJETIVA. PACTA SUNT SERVANDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por RECORRENTE contra sentença que, em ação declaratória cumulada com cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de honorários contratuais decorrentes de contratos de assessoria e consultoria tributária, corrigidos monetariamente, com juros de mora e multa contratual. A sentença reconheceu a sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são exigíveis honorários contratuais pactuados sob a modalidade ad exitum diante da alegada ausência de homologação definitiva da transação tributária; e (ii) estabelecer se é cabível a reforma da sentença quanto à distribuição da sucumbência e ao percentual dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os contratos firmados entre as partes têm natureza de prestação de serviços advocatícios e de consultoria tributária, com remuneração condicionada à obtenção de resultado útil, caracterizando cláusula de êxito e condição suspensiva, nos termos do art. 125 do Código Civil.
4. A prova documental demonstra a efetiva adesão da RECORRENTE à transação tributária, o que configura a implementação do resultado útil pactuado e faz nascer o direito à percepção dos honorários contratuais.
5. O posterior desfazimento do parcelamento ou da transação, quando decorrente de inadimplemento do próprio contratante, não afasta a exigibilidade dos honorários, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao princípio da força obrigatória dos contratos.
6. Nos contratos ad exitum, não se exige a manutenção indefinida dos efeitos do resultado alcançado, bastando a demonstração do nexo causal entre a atuação do contratado e o êxito inicialmente obtido.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a revogação posterior ou fatos supervenientes imputáveis ao cliente não elidem o direito aos honorários de êxito quando comprovada a obtenção do resultado útil.
8. Evidenciado o adimplemento substancial da obrigação pelas autoras, é incabível a invocação da exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil.
9. Mantida a condenação principal, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para afastar a sucumbência recíproca, diante da sucumbência integral da RECORRENTE em grau recursal, com manutenção do percentual de honorários fixado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:“1. Implementado o resultado útil em contrato de honorários ad exitum, com adesão à transação tributária, são exigíveis os honorários pactuados, ainda que haja desfazimento posterior por inadimplemento do contratante. 2. Fatos supervenientes imputáveis ao cliente não afastam a obrigação de pagar honorários de êxito, em observância à boa-fé objetiva e à força obrigatória dos contratos.”
Dispositivos relevantes citados: art. 125 do Código Civil; art. 476 do Código Civil; art. 85, § 2o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.170.294; TJDFT, Acórdão 2084190.